Tribunal: CARF
Processo: 10830.013134/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013134/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.189 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ ANDRADE VILLAS BOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 8.500,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni , que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005, no valor de R$12.073,28, incluídos multa de ofício e juros de
mora, estes calculados até 31/06/2009.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, de R$20.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013134/2009-18
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013134/2009-18

A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 9a Turma da DRJ/SP2, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa das despesas médicas, haja vista que o contribuinte não trouxe aos
autos nenhum elemento que comprove que as mesmas tenham de fato ocorrido.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/09/2011 (fls. 109), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/10/2011 (fls. 110/112) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- diz que passou por um grave acidente;
- suscita que não há indício de fraude e que a descrição dos serviços é breve por
conta do sigilo médico;
- invoca o art. 73 do RIR/99 e argumenta que deveria ter sido intimado a
apresentar outras provas; e
- apresenta laudos e declarações.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
a) Carmen Sylvia Barras Lopes Baptista, de R$2.500,00: foram apresentados
recibos (fls. 31/32) e declaração do profissional, quando da interposição deste recurso,
confirmando e especificando e especificando os serviços prestados (fl. 115);
b) Alessandra Peres dos Santos, de R$6.000,00: foram apresentados recibos (fls.
14/15 e 33) e declaração do profissional, quando da interposição deste recurso, confirmando e
especificando e especificando os serviços prestados (fl. 117);
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.189 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013134/2009-18

c) Ana Carolina Almeida, de R$12.000,00: foram apresentados recibos (fls. 18/19
e 30). Sobre esses recibos, é pertinente trazer à baila as observações do relator a quo:
6.4.3 Às fls. 30 foram apresentados dois recibos referentes à psicóloga Ana Carolina
Almeida. Um dos recibos, datado de 03/08/2005, apresenta o valor de R$ 7.080,00 e
informa referir-se a 58 sessões psicoterápicas no período de janeiro a julho de 2005. De
acordo com o outro recibo, datado de 22/12/2005, o valor de R$ 4.920,00 se refere a 42
sessões de psicoterapia no período de agosto a dezembro de 2005.
6.4.3.1 Os mesmos recibos foram juntados às fls. 18/19, mas desta feita com o endereço
da profissional tendo sido inserido (outra caligrafia).

Tenho que a apresentação posterior dos mesmos recibos com a anotação por
terceiro do endereço do profissional não supre a deficiência do recibo, cabendo ao contribuinte
trazer aos autos prova adicional da efetiva realização da despesa médica, a exemplo de uma
declaração do médico (como fez para as demais despesas), apresentação de exames ou
comprovação do efetivo pagamento.
Relembre-se, quanto a esta última despesa, que o contribuinte, mesmo ciente da
insuficiência probatória, por meio do substancioso acórdão da DRJ, não trouxe qualquer prova
adicional ao interpor o Recurso Voluntário ora apreciado.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que somente foram
comprovadas as despesas médicas tidas com Carmen Sylvia Barras Lopes Baptista, de
R$2.500,00, e Alessandra Peres dos Santos, de R$6.000,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
restabelecendo as despesas médicas de R$8.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital